Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-77.2016.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000210-77.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CLAUDINEI ALVES DA SILVA - CPF: 019.345.011-90 (APELANTE), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL (
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
) –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -

INADEQUAÇÃO DA AÇÃO PROPOSTA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO -

AUSÊNCIA DE VÍCIOS TRANSRESCISÓRIOS -

RECURSO DESPROVIDO

A
querela nullitatis
é cabível apenas nas hipóteses de "
error in procedendo
" que acarretem vícios insanáveis do processo, e não de mero "
error in judicando
", que desafia os Recursos ordinariamente previstos na legislação processual e, quando muito, a Ação Rescisória.

Não há falar, pois, em hipótese excepcional a viabilizar a

relativização da coisa julgada, sobretudo porque aqui não se vislumbra

nenhum vício insanável capaz de autorizar o ajuizamento de
querela

nullitatis insanabilis
, pois bastaria à parte ter manejado oportunamente o

recurso processual cabível, para ter analisada sua pretensão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível interposto por
Claudinei Alves da Silva
, contra a sentença proferida
pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (
Querela Nullitatis
)

n. 1000210-72.2016.8.11.0006
, movida em desfavor do

Estado de Mato Grosso
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do art. 98 CPC/2015.

Insurge-se
Claudinei Alves da Silva
contra a sentença, sustentando, em apertada síntese, ter obtido medida liminar em mandado de segurança para participar da terceira etapa (exame físico) do concurso realizado pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para o provimento de cargo de Soldado, tendo sido aprovado e, em seguida, empossado.

Assevera que, em virtude de informação equivocada (suposta inaptidão física do concorrente e consequente desclassificação), o Juízo de origem extinguiu a ação mandamental sem resolução de mérito por perda de objeto e cancelou a medida liminar concedida, o que resultou na imediata exoneração do ora apelante.

Pontua que, a
querela nullitatis
seria o único meio de sanar o vício patente da decisão jurisdicional, que se apresentaria totalmente incompatível com o ordenamento jurídico, reclamando imediata nulificação.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, reconhecendo a ação declaratória de nulidade como via eleita para o caso em apreço, determinando-se o prosseguimento do feito, com a remessa dos autos ao Juízo
a quo
.

Nas contrarrazões apresentadas (ID no 3035568), o Apelado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID no 63597998, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Apelante contra a sentença proferida pelo Juízo
da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (
Querela Nullitatis
) movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

A Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico objetiva o reconhecimento de nulidade absoluta nos autos do Mandado de Segurança no
4388-62.2011.811.0006,
que tramitou perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres,
que extinguiu o referido
Wri
t sem julgamento de mérito, sob a alegação de que não houve a perda do objeto da referida ação, uma vez que foi pautada em informação equivocada.

Sustenta o Requerente, ora Apelante, que participou de concurso público para ingresso na carreira de Policial Militar do Estado de Mato Grosso no ano de 2009.

Pontua que, restou desclassificado na terceira fase do concurso (teste de aptidão física) aos seus olhos em razão da não observância da ordem dos testes de aptidão física, conforme previa o edital do certame n.o 001/2009; razão pela qual, impetrou Mandado de Segurança.

Afirma que, a liminar foi deferida para que realizasse uma nova prova; todavia, apesar de ter sido aprovado em todas as fases subsequentes, tomando posse no cargo de Soldado da Polícia Militar, acostou aos autos

informação errônea, motivo pelo qual, em

11/04/2012, o Magistrado Singular extinguiu o feito sem resolução de mérito, tendo transitado em julgado a decisão ora objurgada em maio de 2012, sem qualquer objeção da parte interessada.

Afiança que, a liminar deferida em favor do requerente, ora Apelante foi revogada e este perdeu o almejado cargo.

Constata que, a
Juíza de Primeiro Grau julgou o processo extinto sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, sob o argumento de que
a ação declaratória de inexistência de ato judicial, tal qual a presente, destina-se a atacar o “error in procedendo”, nunca o “error in judicando” ou sentença injusta, já que este último desafia única e exclusivamente o recurso de apelação.

Consignou, ainda, que,
o
fato de ter deixado a sentença ora objurgada transitar em julgado, sem apresentar recurso próprio e em momento oportuno, reforça os efeitos da coisa julgada formal e não autoriza o manejamento da presente ação, reservada a situações excepcionalíssimas, impondo-se a sua extinção sem resolução de mérito.

Pois bem.

Como se vê, a Ação Declaratória de Nulidade (
querela nullitatis insanabilis
) constitui medida voltada para impugnar sentença contaminada pelos vícios mais graves de erros de atividade (
error in procedendo
), nominados de vícios transrescisórios, que tornam o ato judicial inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça tem ampliado o rol de cabimento da
querela nullitatis insanabilis
, quando o
decisum
transitado em julgado estiver eivado de vício insanável, capaz de torná-lo juridicamente inexistente.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 20, § 3o, DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO. VÍCIO DE NATUREZA RESCISÓRIA. DESCABIMENTO DA QUERELA NULLITATIS. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO.

1. É possível, de modo excepcional, o controle de nulidades processuais, sobretudo as de natureza absoluta, após o trânsito em julgado da decisão por meio de impugnações autônomas, como embargos à execução, ação anulatória (querela nullitatis) e ação rescisória, cabíveis conforme o grau de nulidade no processo originário.

2. A querela nullitatis é instrumento utilizado para impugnar sentença contaminada pelos vícios mais graves de erros de atividade (errores in procedendo), nominados de vícios transrescisórios, tornam o ato judicial inexistente que, não se sanando com o transcurso do tempo.

3. Se a insurgência é contra a parte da sentença que fixou a base de cálculo dos honorários advocatícios sem observar os ditames do art.

20, § 3o, do CPC, o vício é de caráter rescisório, de modo que o instrumento processual adequado é a ação rescisória, apta a discutir a existência de violação literal de dispositivo de lei.

4. O equívoco no arbitramento da verba honorária não é considerado erro material, pois somente os desacertos numéricos cometidos quando da elaboração da conta caracterizam esse vício. Logo, os critérios de cálculo utilizados quanto aos honorários advocatícios estão protegidos pela coisa julgada. A ausência de impugnação tempestiva da base de cálculo fixada atrai a aplicação do brocardo jurídico dormientibus non sucurrit jus (o direito não socorre aos que dormem). Precedentes.

5. Não havendo vício transrescisório ou eventual coisa julgada inconstitucional, mas vício rescisório, descabida é a querela nullitatis.

6. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no AREsp 882.992/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 14/11/2016). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, o fato de o C. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2.
O cabimento da querela nullitatis insanabilis é indiscutivelmente reconhecido em caso de defeito ou ausência de citação, se o processo correu à revelia (v.g., CPC, arts. 475-L, I, e 741, I).

Todavia, a moderna doutrina e jurisprudência, considerando a possibilidade de relativização da coisa julgada quando o decisum transitado em julgado estiver eivado de vício insanável, capaz de torná-lo juridicamente inexistente, tem ampliado o rol de cabimento da querela nullitatis insanabilis.
Assim, em hipóteses excepcionais vem sendo reconhecida a viabilidade de ajuizamento dessa ação, para além da tradicional ausência ou defeito de citação, por exemplo: (i) quando é proferida sentença de mérito a despeito de faltar condições da ação; (ii) a sentença de mérito é proferida em desconformidade com a coisa julgada anterior; (iii) a decisão está embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo eg. Supremo Tribunal Federal. 3. No caso em exame, a actio nullitatis vem ajuizada sob o fundamento de existência de vício insanável no acórdão proferido pelo c. Tribunal de Justiça, em apelação em execução de alimentos, consubstanciado na falta de correlação lógica entre os fundamentos daquele decisum e sua parte dispositiva, o que equivaleria à ausência de obrigatória motivação do julgado (CPC, art. 458 e CF/88,art. 93, IX). 4. Entretanto, não é cabível, em virtude do instituto da preclusão, o ajuizamento de querela nullitatis insanabilis, com base em falta ou deficiência na fundamentação da decisão judicial.
Não há falar, pois, em hipótese excepcional a viabilizar a relativização da coisa julgada, sobretudo porque aqui não se vislumbra nenhum vício insanável capaz de autorizar o ajuizamento de querela nullitatis insanabilis, pois bastaria à parte ter manejado oportunamente o recurso processual cabível, para ter analisada sua pretensão.
5. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1252902 SP 2011/0074702-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 4/10/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2011). [Destaquei]

In casu,
o Autor, ora Apelante, visa declarar nula a sentença prolatada nos autos, uma vez que o Magistrado
a quo
extinguiu a ação mandamental ante a informação equivocada.

Entretanto, verifica-se que a presente querela é inadmissível, pois é voltada contra suposto “error in judicando”, não em “error in procedendo”, não se verificando, aliás, no caso, nenhuma nulidade absoluta que pudesse ensejar o expediente.

APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUPOSTA LITISPENDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO PROPOSTA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS TRANSRESCISÓRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-
A querela nullitatis é cabível apenas nas hipóteses de "error in procedendo" que acarretem vícios insanáveis do processo, e não de mero "error in judicando", que desafia os Recursos ordinariamente previstos na legislação processual e, quando muito, a Ação Rescisória.

(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00013322320188150181, 1a Câmara Especializada Cível, Relator JOSE FERREIRA RAMOS JUNIOR, j. em 23-7-2019). [Destaquei]

Ademais,
mesmo que a sentença tivesse julgado ante informação equivocada dos autos
, a
querela nullitatis
não seria a via inadequada, pois tal ação não se presta para suscitar esse tipo de nulidade
.

Sobre o assunto, no atual estado de evolução do estudo do direito processual, vê se no instituto da
Querela Nullitatis Insanabilis
um grande aliado no combate às injustiças cometidas no bojo de demandas judiciais tramitadas à revelia da lei, capaz de impor a uma das partes ônus indevido, caso o procedimento tivesse sido respaldado nas formalidades essenciais, por exemplo, nas hipóteses de nulidade do ato citatório e\ou intimatório.

Neste contexto, tem-se que
a querela nullitatis insanabilis ainda persevera no sistema jurídico vigente como remédio processual adequado para a impugnação das sentenças proferidas em processos de citação viciada
. (COSTA, Eduardo José da Fonseca. Réu revel, vício de citação e
querela nullitatis insanabilis
. Revista de Processo RePro 164, ano 33, outubro de 2008, págs. 84/106), cuja hipótese de comportabilidade, todavia, foi ampliada para abarcar alguns vícios procedimentais diversos daqueles estatuídos no art. 485 do CPC/1973 (atual art. 966 do CPC/2015), inerente a ação rescisória.

Logo, percebe que a situação destes autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses contempladas expressamente pela jurisprudência.

Além do mais, conforme restou consignado no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
in verbis
:

[...]

Poder-se-ia, a título de exercício imaginativo, cogitar-se da admissão da querela neste caso, pois, de fato, a informação errada absorvida pelo Juízo de origem deu causa a uma decisão aberrante, praticamente indefensável e infensa aos ditames do bom senso.

Todavia, neste caso, o ora apelante foi devidamente intimado da superveniência da sentença, permanecendo em absoluto silêncio e, assim, abdicou de seu direito de recorrer.

Em momento algum o apelante suscita a nulidade dessa intimação.

Só podemos concluir que, a partir daí, o interessado perdeu a oportunidade de se valer dos instrumentos que a lei processual dispõe para que se operacionalize a reavaliação das pretensões ventiladas em juízo inicial.

Admitir que a possibilidade de utilização da querela de nulidade, em circunstâncias tais, seja estendida para favorecer o ora apelante acarretaria uma evidente quebra de isonomia.

[...]

Desse modo, não restou caracterizado nos autos hipótese favorável ao ajuizamento da ação, pois bastaria ao Requerente ter manejado oportunamente o recurso cabível contra a sentença, para ter analisado a sua pretensão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, interposto por
Claudinei Alves da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021